Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS REQUERIDAS A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CÁLCULO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Conforme disposto no art. 396-A do CPP, a resposta à acusação constitui o momento oportuno para a Defesa especificas as provas pretendidas, sob pena de preclusão, salvo quando se referirem a fatos novos. 1.1. No caso em análise, considerando-se que as provas foram requeridas a destempo, além de serem prescindíveis à análise dos fatos e de não se vislumbrar qualquer prejuízo ao réu, não há falar em cerceamento de defesa. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser conferida especial relevância à palavra da vítima, pois, geralmente, não há testemunhas em tais delitos, além de, muitas vezes, inexistirem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais. 2.1. No presente caso, a vítima narrou os fatos com firmeza e coerência, além de não haver elementos contundentes capazes de prejudicar a confiabilidade de seu relato, que foi corroborado pelos demais depoimentos constantes nos autos.
3. Existindo provas suficientes da autoria e da materialidade do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. O incremento da reprimenda em fração superior somente é possível mediante fundamentação idônea, o que não se verifica na hipótese dos autos. Pena redimensionada de ofício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.